Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese Hipótese de interrupção do curso do prazo prescricional mediante requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado anteriormente pelo substituto processual.
2. O art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932 estabelece o prazo quinquenal para o exercício de pretensão insatisfeita em relação às dívidas passivas do Distrito Federal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877) consolidou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para o início da fase de cumprimento individual da sentença deve ser contado a partir da data do trânsito em julgado da sentença coletiva, “sendo desnecessária a providência” prevista no art. 94 da Lei no 8.078/1990.
4. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva manejado diretamente pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional quinquenal para o início da fase de cumprimento por meio da iniciativa encetada individualmente pelo próprio credor. O prazo, nesse caso, deve ser computado pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que serviu de causa interruptiva. Precedentes: AgRg nos EREsp n° 1175018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 19/08/2015. AgRg no REsp n° 1370991/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016)
5. O tema ora em exame é diverso da questão decidida no REsp n° 1.340.444-RS, que tratou da eventual interrupção do prazo prescricional pelo protesto. Aliás, o precedente invocado pelo apelado trata da distinção entre o cômputo do prazo prescricional alusivo à obrigação de fazer e o tratamento que deve ser dado à matéria no caso de obrigação de pagar quantia certa.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
7. Requerimento formulado pelo apelado indeferido.